Tribunal: TJMT
Processo: 1018845-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018845-51.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME
AGRAVADO: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
Processo Origem: Impugnação de Crédito no 0003764-28.2018.8.11.0051, Código 147907e 12765266, 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde
Agravo de Instrumento interposto por Comércio de Combustível Ipanema-ME, de decisão que extinguiu, sem julgamento de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, a Impugnação de Crédito oposta pelo Banco Rabobank International Brasil S/A, sem o arbitramento de honorários de sucumbência.
Explica que o banco agravado opôs Impugnação à Relação de Credores no bojo da Recuperação Judicial movida pelo grupo Felito, com o objetivo de retificar o crédito arrolado no quadro geral de credores em relação à Cédula de Crédito Bancária n. 6.112/01, e majorar o valor para R$ 4.001.474,62.
Complementa que o banco agravado interpôs recurso de Agravo de Instrumento n. 1000435-47.2018.8.11.0000 visando a reforma da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial em face dos produtores rurais Antônio Carlos Felito e outra, porém o recurso não foi conhecido.
Informa, ainda, que o Banco do Brasil S.A., também interpôs Agravo de Instrumento n. 1012794-63.2017.8.11.0000, no qual foi acolhido o pedido de exclusão da recuperação judicial dos produtores rurais Antônio Carlos Felito e outro.
Diz eu o banco agravado tomou ciência quanto a exclusão dos produtores rurais, contudo pugnou pela suspensão do processo incidental e não a extinção do feito.
Sustenta a necessidade de arbitramento de honorários em sede de Impugnação de Crédito, em observância ao disposto no art. 85, § 2o do CPC e ao princípio da causalidade.
Requer a antecipação dos efeitos da tutela, com atribuição do efeito ativo, a fim de que seja reformada a decisão agravada de modo a arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% a 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Busca a agravante a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que nos autos da Impugnação à Relação de Credores n. 0003764-28.2018.8.11.0051, oposta pelo Banco Rabobank International Brasil S/A, sejam arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% e 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os argumentos da agravante, em princípio, não se divisa perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, caso a pretensão seja acolhida por ocasião do mérito do agravo.
Mostra-se prudente, portanto, manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, com a observância ao contraditório, que ocorrerá com a resposta do agravado.
Posto isso, nega-se a concessão da liminar postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator